Tribunal: TJDFT
Processo: 0023161-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023161-79.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDOS: CUMPADE RESTAURANTE E CERVEJARIA LTDA - ME, DJAN GOMES TAVARES, FERNANDO SILVA CARVALHO, MAIZA DE CASSIA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. A situação de abandono, oriunda da inércia do exequente após sua intimação pessoal e mediante publicação no Diário de Justiça, legitima a extinção da execução nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 485, III, §1o, do Código de Processo Civil, 884 e 885, ambos do Código Civil, porque, não havendo inércia do exequente, não poderia a demanda ser extinta, sob pena de prestigiar o enriquecimento ilícito dos recorridos. Acrescenta que o banco constituiu novos patronos e requereu a devolução do prazo, antes mesmo da devolução do AR de intimação pessoal. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada Giza Helena Coelho (OAB/SP 166.349). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 884 e 885, ambos do CCB, pois tais preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 485, III, §1o, do CPC, pois a turma deixou evidente que “o Apelante não atendeu à intimação de fl. 2 ID 10622560 e, após a paralisação do processo por mais de 30 dias, foi intimado por meio de seu advogado e pessoalmente para promover o andamento do feito no prazo de 5 dias úteis (fl. 2 ID 10622561, fls. 1/3 ID 10622563 e fl. 1 ID 10622565), porém se manteve inerte, vindo a peticionar nos autos apenas em 22/05/2018, após escoado o prazo”. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Giza Helena Coelho (OAB/SP 166.349). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015